Tribunal: TJDFT
Processo: 0737887-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ACP 94.0008514-1. DEDUÇÕES DA LEI 8.088/90. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. METODOLOGIA DE CÁLCULO. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor contra decisão proferida em liquidação provisória de sentença, em que foram rejeitadas as alegações do Agravante, porquanto já analisadas e decididas em decisões anteriores, não comportando rediscussão.
2. Em consulta aos autos de origem, observa-se que, em decisões anteriores à agravada, o Juízo a quo apreciou a alegação de dedução do indébito de valores resultantes da Lei 8.088/90, o índice de correção monetária e a metodologia de cálculo.
3. Contra tais decisões que, em primeiro plano, analisaram as questões debatidas no presente agravo, não houve interposição de recurso. 3.1. Ao invés disso, o devedor apresentou nova impugnação ao laudo pericial, na qual reitera os questionamentos anteriores de: i) compensação com os valores restituídos por força da Lei 8.088/90; ii) atualização do indébito pelos índices mensais divulgados pela Justiça Federal; e iii) “o Perito Judicial considerou a quantidade de dias do mês de abril de 1990 a apurou o percentual correspondente a três dias do mês comercial (4,48%). Ocorre que, o correto seria considerar dois dias e não três dias”.
4. No entanto, a reiteração de questões já decididas não dá ensejo à reabertura de prazo para interposição de recurso. 4.1. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do agravo de instrumento, porquanto, à semelhança do que vem fazendo nos autos de origem, o Banco apenas reitera discussões acerca de questões preclusas, já que não agravadas desde a primeira decisão que as analisou, ou agravadas após o transcurso do prazo de 15 dias úteis (art. 1.003, §5o, do CPC). 4.2. A alegação de que a matéria sob exame é de ordem pública não implica na perpetuação da discussão, quando já fartamente decidida na origem e não recorrida a tempo e modo.
5. Agravo de instrumento não conhecido, em razão da preclusão das matérias discutidas.